Tribunal: TJPA
Processo: 0804759-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804759-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO RIBEIRO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DOS ART. 147-B, C/C LEI N° 11.340/06, ART. 129, § 13º, E ART. 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida porque o crime que, supostamente, teria sido cometido pelo paciente contra sua companheira se enquadrando na previsão contida no art. 313, III, do CPP, e por estar baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima fazem-se presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, não devendo a prisão cautelar ser revogada;

2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva;

3. As medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos incisos do artigo 319, do CPP, revelam-se incompatíveis com a medida de exceção, que visa a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais, o magistrado singular expôs, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, a necessidade da prisão e o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar;

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr.
EDSON JESUS DA SILVA
, em favor do nacional
ROGÉRIO RIBEIRO NASCIMENTO
,
contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em apertada síntese, o seguinte:

“Trata-se de suposta prática dos delitos, enquadrados no arts. capitulados nos Arts. 147-B CP, c/c, Lei nº 11340/06, Art. 129, § 13 CP, e ART. 213 Código Penal. O Paciente foi autuado em flagrante em 13 de fevereiro de 2023, tendo sido convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva por este juízo na decisão proferida em, em 15 de fevereiro de 2023 por entender presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, pois. É MEDIDA A SE IMPOR.

No dia 15 de março de 2023 teve o pedido de Liberdade provisória negado com o seguinte argumento “Ante o exposto, em conformidade com manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, formulado por ROGÉRIO RIBEIRO NASCIMENTO e mantenho a constrição cautelar, com fundamento no artigo 312 e 313, I, ambos do CPP, por continuarem presentes os motivos ensejadores.

Primeiramente, destaca-se que a Paciente é pessoa trabalhador, e possui um filho menor de menos de um ano, no qual o mesmo e o mantenedor do sustento para a criança.

Ademais, o Paciente, possui residência fixa no município da culpa e ocupação lícita, exercendo a função de operador de máquinas pesadas, não faz parte de organizações criminosas, nem utiliza o crime como meio de profissão, conforme declarado em depoimento.

Ocorre egrégio tribunal que na decisão que proferiu o indeferimento do pedido de liberdade provisório, o magistrado A CUO, NÃO OBSERVOU AS PROVAS TRAZIDAS NOS AUTOS, VERIFICA QUE EXISTE NOS AUTOS UMA DECLARAÇÃO EM ATA NOTARIAL, NO QUAL A PROPRIA VITÍMA ALEGA NÃO SER VERDADEIROS TODOS FATOS TRAZIDOS NO INQUERITO POLICIAL, BEM COMO NEGA TER SOFRIDO QUALQUER ESTUPRO, OU CONSTRANGIMENTO SEXUAL COM O PACIENTE, E DECLARA NÃO RESIDIR MAIS NO MUNICIPIO DO PACIENTE. Existe uma carta escrita de próprio punho pela vítima, na qual a mesma se declara ao paciente e afirma que não é ela que está fazendo todas as denúncias e que explicará pessoalmente tudo o que está acontecendo.

Apesar de ser sabido que o Habeas Corpus não tem o cunho de analisar o mérito da ação penal, rememora-se que em depoimento declarado pela Vítima, SE FAZ IMPERIOSO FRISAR QUE QUANTO AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO DELEGADO, DE QUE A VÍTIMA FOI AMEAÇADA COM ARMAS DE FOGO, BEM COMO FOI ESTUPRADA PELO ACUSADO, A PRÓPRIA VÍTIMA NEGA ESSE FATO, TANTO É QUE A PROPRIA VÍTIMA PROCUROU ESTE ADVOGADO AFIRMADO QUE JAMAIS PROFERIU QUALQUER DECLARAÇÃO DE TER SIDO FORÇADA A FAZER SEXO COM O ACUSADO, TANTO É QUE A MESMA FEZ UMA ATA NOTARIAL, EXPLICANDO TUDO A SUA RELAÇÃO COM O PACIENTE, CONFORME ATA NOTARIAL EM ANEXO.” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva e, também, pelo fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas ou concedida a prisão domiciliar.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Posto isso, requer o Impetrante que o Colendo Tribunal de Justiça, se digne de conceder a liminar no presente pedido de Habeas Corpus Liberatório pela patente inconstitucionalidade e ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou com a prisão domiciliar e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, confirmando-se no julgamento do mérito, a sua liberdade.

Isto por ser medida de direito, da mais pura e serena JUSTIÇA.

Junta, ao presente feito, os documentos que comprovam a prisão desnecessária do Paciente.” <sic>

Junta documentos, Id. 13329639 a 13329646.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 13346705, sendo prestadas as informações, Id. 13455044, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 13473123.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal em função da decretação de sua prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

A presente ação mandamental tem como objetivo restaurar a liberdade de locomoção do paciente, sob a alegação de que o decreto de prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal diante da falta dos pressupostos e fundamentos que autorizam a medida cautelar

No caso concreto, não há como ignorar que a decisão vergastada, Id 13329646, se encontra revestida dos elementos que lhe conferem validade, sendo que seus fundamentos se apresentam como suficientes, compatibilizando-se efetivamente com as condições autorizadoras dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, sendo esclarecedor transcrevê-las, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como
última ratio
, na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Como muito bem pontuou o
Parquet
em sua manifestação, os argumentos trazidos à baila pelo requerente, de fato, não merecem guarida.

Registe-se que, supostamente, o acusado, que após 02 (dois) meses do relacionamento, iniciaram os abusos, sendo o primeiro o psicológico, depois físicos e por último sexual.

Ademais, não há como se negar que a prática do delito em questão nas pequenas cidades do interior do Pará abala a paz social, mesmo que o acusado supostamente não integre uma organização criminosa. Assim como, eventual desclassificação não deve ocorrer antes mesmo de ter elementos probatórios mínimos produzidos em juízo, sendo que eventual entendimento contrário deste juízo seria precipitado, vez que não se iniciou a instrução probatória minimamente. Assim sendo, diante do narrado em concordância com o parecer ministerial e ainda da necessidade da aplicação da lei penal, a manutenção da medida cautelar do requerente é medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

A defesa não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou seu ergástulo, posto que, a manutenção da prisão cautelar do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade máxima de 04 (quatro) anos.

Assim vejamos jurisprudência nesse sentido:

(...).

Ante o exposto, em conformidade com manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, formulado por ROGÉRIO RIBEIRO NASCIMENTO e mantenho a constrição cautelar, com fundamento no artigo 312 e 313, I, ambos do CPP, por continuarem presentes os motivos ensejadores.
” <sic>

Assim, na contramão das alegações dos impetrantes, a prisão combatida nada tem de ilegal,
data venia
, uma vez presentes os pressupostos autorizadores (prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria), bem como os fundamentos legais, em especial a garantia da ordem pública

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III, do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como no presente caso, havendo risco à vida e à integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(...).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, tendo em vista que é reincidente específico e há notícias de agressões anteriores à sua companheira, o que demonstra risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

(...).

8.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 607.558/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada.

Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

Confira-se da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇAS PROFERIDAS VIA CELULAR E INVASÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA VÍTIMA, SUA EX-NAMORADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 158.815/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Noutro tanto, ainda que se sobreleve o princípio da homogeneidade, ao argumento de que a medida imposta representa gravidade extrema em razão da possibilidade de aplicação de medida diversas, não é o caso dos autos, haja vista que elas demonstram-se inviáveis.

Notadamente, as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos incisos do artigo 319, do Código de Processo Penal, são incompatíveis com a medida de exceção que visa a proteção da ordem pública e a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva.

Além disso, conforme acima mencionado, o juiz singular expôs, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, a necessidade da prisão e o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.

Ressalte-se que, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, inexiste aqui gravame a ser reparado, por não caracterizar constrangimento ilegal a decretação da custódia preventiva do paciente quando concreta e justificadamente demonstrada.

À vista do exposto, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 04/05/2023